Tribunal: TCU
Processo: 036.669/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alda Meire da Silva Richart ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, contra o Acórdão 18.041/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Alda Meire da Silva Richart contra o Acórdão 18041/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Min. Bruno Dantas), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.